Tribunal: TJES
Processo: 0008025-29.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008025-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA CRUZ ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. STJ. TEMA REPETITIVO 1139. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A pena-base foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1139 fixou tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008025-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA CRUZ ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 19 horas, na avenida Atlântica, bairro Barramares, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para, fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e vinte e quatro pedras da droga conhecida como “crack”, bem como, no mesmo local, tinha em depósito, também para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e treze pinos que continham a droga conhecida como “cocaína” (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 11/12).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento na avenida Atlântica, bairro Barramares, quando avistaram, próximo ao imóvel de número 1116, o denunciado que saía de um local de vegetação e trazia algo nas mãos.

Consta que, ao ver a viatura policial, o denunciado começou a andar mais rápido como se tentasse se desvencilhar de uma possível abordagem.

Em razão dessas atitudes suspeitas, os Policiais abordaram o denunciado e, durante busca pessoal, apreenderam uma sacola em suas mãos, na qual havia 124 pedras de crack, ao passo que no bolso da bermuda que o denunciado vestia foi apreendida a quantia de R$24,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 11).

Em seguida, os Policiais, com a ajuda de cães farejadores, realizaram buscas na vegetação de önde o denunciado saiu e encontraram 113 pinos de cocaína.

Consta dos autos também a apreensão de um aparelho celular (auto de apreensão fl.11).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Assim agindo, o denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado(à)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s), intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja(m) condenado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s) ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como decretada a perda dos bens apreendidos. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Entendo necessário esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos em apuração, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca a redução da pena-base imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, diante da natureza e quantidade de droga apreendida (120 pedras de crack e 113 pinos cocaína), nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base imposta.

Foram devidamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual foi a pena reduzida em 1/6 e fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento.

Busca a defesa, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

A magistrada de primeira instância, ao se manifestar sobre o assunto consignou que:

[...]Não há espaço para o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes, conhecido pela doutrina e jurisprudência como
tráfico privilegiado
, uma vez que o acusado responde a outra ação penal perante este juízo, também por incursão no crime de tráfico de entorpecentes (Proc. 0005080-69.2022.8.08.0035), além de diversos registro de Atos Infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes (000431768.2022.8.08.0035, 001246335.2021.8.08.0035, 0005585-60.2022.8.08.0035, 0008328-43.2022.8.08.0035 e 0004364-42.2022.8.08.0035) o que, de acordo com o entendimento do nosso E. TJ
1
, torna incabível a concessão da benesse, eis que demonstra que a dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes.

[...]

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema Repetitivo 1139, asseverou ser vedada a utilização de ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Desse modo, entendo necessário reconhecer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3, fixando a pena em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Diante do
quantum
de pena imposto, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que deu parcial provimento ao recurso defensivo.

Após análise dos autos, acompanho na íntegra o voto do Eminente Relator já que ações penais em curso não poderem ser utilizadas para a afastar o benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, nos termos da jurisprudência do STJ e os registros de atos infracionais, inclusive, por tráfico de drogas, justificam a modulação da fração do redutor.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.